Tribunal: TJMT
Processo: 1039326-32.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039326-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CREUZA GUIMARAES MATOS - CPF: 041.604.521-91 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1039326-32.2021.8.11.0001

Origem:
1 º Juizado Especial Cível e Criminal de Cuiabá

Parte Recorrente:
Creuza Guimaraes Matos

Parte Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/09/2022

Ordem na pauta: 104

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PROTESTO DE DÍVIDA – LEGALIDADE – RECONHECIMENTO DO DÉBITO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA POSTERIOR AO PROTESTO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, CPC) –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo mora de dívida existente, nos termos dos artigos 42 e 43 do CDC, o credor poderá incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento ou dentro do prazo decadencial de 5 anos a partir do vencimento.

O protesto de título feito em Cartório vinculado a contrato original inadimplido permanece hígido até o adimplemento integral do novo montante acordado
, cabendo ao interessado promover a baixa do protesto junto ao cartório após o cumprimento total da obrigação.

RELATÓRIO

A presente ação versa sobre reclamação indenizatória na qual foi prolatada sentença de improcedência, por entender o juízo de origem que a manutenção do protesto de legítimo débito até o cumprimento total da obrigação contraída através de termo de confissão de dívida é exercício regular de direito.

Narra a parte autora que é titular da UC n. 6/265845-8, imóvel situado na Rua Américo Salgado, n. 1259, em Cuiabá e esteve inadimplente de faturas no total de R$ 1.844,32 (um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2021.

Por reconhecer a dívida, em junho de 2021 realizou acordo para quitação dos débitos em 12 (doze) parcelas, com o vencimento da 1ª parcela em 30/06/2021 e a última parcela a vencer em 26/6/2022, mas, alega, que após o pagamento da primeira parcela, a concessionária de energia elétrica inseriu seu nome no rol dos maus pagadores, o que lhe causou transtornos além de meros aborrecimentos.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório
.

VOTO

Eminentes Pares,

Recurso Inominado interposto pela Autora em desfavor de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, por reconhecer o exercício regular de direito da concessionária ré ao inserir o nome do autor em órgãos restritivos de crédito, por dívidas não pagas.

A parte requerida comprovou nos autos que a consumidora/recorrente possui duas UC registradas em seu nome, quais sejam, UC n. 6/265845-8, imóvel situado na Rua Américo Salgado, n. 1259 e UC n. 6/265760-9, localizada na Rua Desembargador José de Mesquita, n. 211, Bairro Áreas, ambas em Cuiabá.

Além disso, infere-se que a Autora deixou de efetuar o pagamento das faturas da UC n. 6/265845-/8 (meses 3/4/5/6 de 2021), feito o protesto em 28/06/2021 (Id. n. 123696539), e, também incorreu em mora contratual da parcela vencida no dia 22/7/2021, no valor de R$ 104,41, referente a UC 6/265760-9, o que motivou, a negativação em 28/8/2021 (id. 123696534).

Vê-se, ainda, que em relação à cobrança dos débitos da UC n. 6/265845-/8, que a parte autora procurou a credora ré e entabulou acordo conforme Termo de Confissão de Dívida, em 01/7/2021. Colhe-se dos autos que o protesto das faturas inadimplidas foi lavrado em Cartório no dia 28/6/2021, assim em data anterior ao acordo para pagamento, não havendo se falar em falha na prestação dos serviços com a realização do registro negativo, pois a requerida estava inadimplente.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROTESTO DE DÍVIDA. LEGALIDADE. RECONHECIMENTO DO DÉBITO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA POSTERIOR AO PROTESTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZOS QUE CARACTERIZAM OFENSA DE ORDEM MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0004729-85.2019.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 01.03.2021)

Quanto ao protesto vinculado ao contrato original inadimplido, permanece hígido até o adimplemento integral do novo montante acordado, considerando que o requerente deu causa ao protesto, incumbirá a ele o ônus de requerer a carta de anuência, levá-la ao Cartório de Protesto após o adimplemento total da dívida e solicitar a sua regularização cadastral, com a baixa do registro, nos termos do artigo 26 da lei nº 9.492/1997, não havendo qualquer ato ilícito pelo qual o recorrido deva ser responsabilizado.

Do mesmo modo, quanto à cobrança da fatura referente a UC 6/265760-9 (R$ 104,41), a parte autora não demonstrou contraprestação pecuniária pelos serviços prestados, bem como não apresentou nenhuma justificativa pela ausência de pagamento, o que sequer foi impugnado pelo autor, assim não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do artigo 487, inciso I, do CPC.

Portanto, da análise dos autos, conquanto a parte autora alegue que foi indevidamente inscrita em órgãos restritivos de crédito, diante de comprovação de inadimplemento contratual, andou bem a sentença em reconhecer a legalidade das negativações, havendo culpa exclusiva da vítima pelo estado de inadimplência, não havendo falar em responsabilidade da reclamada.

Desse modo,
a ré apresentou fatos extintivos, impeditivos e modificativos do pleito autoral, a teor do artigo 487, inciso II, do CPC, trazendo aos autos documentos que corroboram com a legalidade da cobrança
, razão pela qual a sentença recorrida não comporta reforma.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022